Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-44.2012.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000419-44.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMIR DE ANTONIO (APELANTE), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (APELADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), JAIRAS ALEXANDRE SOUZA ROSA - CPF: 309.831.388-93 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS PELO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMIR DE ANTÔNIO, contra a r. sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c Condenação em Perdas e Danos c.c Desfazimento de cerca divisória com pedido liminar no 0000419-44.2012.8.11.0090, Cód. 37872, Proc. 179/2012, proposta por RUBENS ROBERTO ROSA, julgou parcialmente procedente a ação proposta pela apelante, determinando que o apelado seja reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmo locais em que se encontravam.

Afirma o apelante que existiu um acordo entre as partes para edificação da cerca divisória que originou a controvérsia da lide, razão pela qual não há dúvidas de que a apelante detinha a posse, com a autorização do apelado.

Assevera a apelante, que teme que o apelado novamente destrua a cerca edificada, tendo em vista as inúmeras ameaças proferidas pelo mesmo.

Argumenta que a posse do apelante foi efetivamente comprovada nos autos, mormente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelo lapso temporal havido entre o início da edificação da cerca e sua destruição; assim, o apelante comprovou sua posse, mediante o acordo estabelecido com o apelado para a edificação da Cerca.

Aduz ainda, que cabe ao autor provar integralmente o que alega, isto é, a posse e molestamento da posse, não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida.

Assevera que, na audiência da testemunha Jonatas Lima, cuja oitiva foi requerida como prova emprestada nos presentes autos, conforme pedido efetua donos autos em apenso de n° 849.30.2011.811.0090 Código 37167, as partes e seus procuradores não foram intimados para comparecimento, razão pela qual está configurado o cerceamento de defesa da apelante.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando- se totalmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de piso, primeiramente, para anular o processo para que seja ouvida novamente a testemunha JHONATAS LIMA GALADINOVIC, sob o crivo do contraditório, bem como, não sendo acolhido tal pedido, seja a ação julgada improcedente, eis que comprovada a posse do apelante, justa e de boa-fé.

Contrarrazões (Id.83231517)

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausencia de interesse público na demanda. (id. 94249952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMIR DE ANTONIO, contra a r. sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c.c Condenação em Perdas e Danos c.c Desfazimento de cerca divisória com pedido liminar no 0000419-44.2012.8.11.0090, Cód. 37872, Proc. 179/2012, proposta por RUBENS ROBERTO ROSA, julgou parcialmente procedente a ação proposta pela apelante, determinando que o apelado seja reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmo locais em que se encontravam.

O recurso é tempestivo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal; fora apresentada contrarrazões; houve o devido preparo.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do NCPC.

Passo a analisá-lo.

Em suas razões, confessou o Apelante que tal ato foi motivado por suposto erro de divisas, se embasando em suposta “planta georreferenciada”, pugnando pela não ocorrência de esbulho e improcedência da demanda. Tudo devidamente impugnado pelo Apelado.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Pois bem.

Impende asseverar, de proémio, que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

(...)

A posse do requerente é inconteste, há mais de 20 (vinte) anos, consoante os termos contidos na própria petição inicial as f. 06, bem como da detida analise dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, pois, depreende-se que realmente o requerente estava na posse da área em litigio, que somente passou a ser molestada pelo requerido após a confecção da aludida planta georreferenciada no ano de 2011, sendo que até este momento a parte requerente respeitava a posse do requerido.

(...)

Com efeito, restou comprovado durante a inquirição das testemunhas que perante as pessoas que residem e transitam pela região a posse em questão pertencia ao requerido, que ali criava seu gado.

Corroborando, a testemunha José Roberto Nazaré, ouvido em juízo (f. 209), afirmou: "(...)

tem uns dois anos que eu trabalho para a dona Elisangela, tem cerca e pastagem na área dela, os vizinhos são o seu Rubens, João Villa do outro lado e o outro não lembro o nome (...) eu estava fazendo a cerca para a dona Elisan gela, ai chegaram dois meninos lá a mando do seu Rubens e mandaram a gente parar o serviço, eu continuei trabalhando (...) o seu Rubens tem pastagem até hoje, tudo é pasto, a cerca antiga é beirando o mato (...)".

Já a testemunha Valdir Moreira Dias (f. 190), afirmou, grosso modo, que "(...) desde 93/94 já era do seu Rubens, já tinha a divisa, tem pouco tempo

que é do seu Ademir, a área do seu Ademir é mato, já a do seu Rubens é pasto, fiquei sabendo que o seu Ademir fez uma cerca dentro do pasto do seu Rubens, agora a cerca nova esta dentro do pasto do seu Rubens (...) quem desmatou aquela área ali foi o seu Rubens sim, desde 93/94, eu ajudei a desmatar, ele plantou capim e fez a cerca e mexia com gado (...) não sei não se o seu Rubens aceitou a construção dessa nova cerca não, tem a cerca do seu Rubens e ela é reta, não sei de nenhuma parte que faz curva não, ela é reta (...)"

(...)

Frise-se que só é possuidor quem tenha, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo que a construção de 1 nova cerca, sem o consentimento do requerente, impedindo o acesso deste à área em litigio não induz atos de posse, mas sim de atos atentatórios à posse do requerente.

(...)

O esbulho também restou sobejadamente comprovado. A entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando é érea, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

(...)

Vê-se da petição contestação juntada às fls. 92 que o requerido afirma que constatou "atráves da feitura de planta georreferenciamento, erro na divisa do imóvel com sua propriedade e de outro confrontante” e quem em outubro de 2011 começou a edificação de nova casa.

Ora, é fácil perceber que o requerido não tinha qualquer ato material que induzisse ser o possuidor da referida área, sendo que a posse sempre foi inconteste da parte requerente.

Frise-se, por oportuno, que o requerido defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” que em tese, teria constatado “erro de divisa” dos imóveis, amparava a conduta inquinada, motivo pelo qual entende que nou houve qualquer agressão à posse do requerente.

Dessume-se, da atenta leitura da contestação, que o requerido ter plena convicção de que sua conduta foi absolutamente hígida e imaculada, pois respaldada na aludida planta georreferenciada, que teria sido realizada mediante contratação unilateral, mediante documentos apresentados apenas pelo próprio requerido.

Contudo, como já dito alhures, em ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse.

Assim, a questão da divergência das divisas observadas após a confecção do georreferenciamento deve ser solvida pelo interessado através dos meios legais cabíveis, mas nunca com o uso da força e/ou através de ações possessórias, em que se tutela a posse, e não a extensão do domínio descortinado pelo memorial descritivo georreferenciado.

Com isso, não tendo se desimcubido do ônus probatório, entendo que não merece guarida o presente pedido de indenização por perdas e danos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e presentes os pressupostos contidos no artigo 927 do CPC, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determino seja o requerente reintegrado na posse da área descrita na inicial, erguendo as cercas nos mesmo locais em que se encontravam.(...)”.

Pois bem.

Primeiramente com relação a alegação de acordo entre as partes, é elementar que o recurso cabível para omissão nas decisões judiciais são os Embargos Declaratórios, e de acordo com a jurisprudência estável, integra e coerente “a omissão da sentença não pode ser suprida em segunda instancia se operada a preclusão”

Ainda, quanto ao requerimento de acolhimento de cerceamento de defesa, relativamente a oitiva da testemunha Jonatas Lima Galadino ouvida pelo Juízo Deprecado, não merece acolhimento; pois tal fato não importou em prejuízo a defesa da apelante, até porque a contradita poderia ter sido realizada perante o próprio Juízo Deprecante, quando em audiência, bem como quando do deferimento da prova oral pelo Magistrado Singular, com a consequente determinação de expedição da carta precatória.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois o juízo a quo não considerou os referidos documentos como motivação para julgamento do feito; assim, inexiste qualquer prejuízo à parte apelante.

Ademais, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de intimação dos patronos para comparecimento na Audiência em que foi adquirida tal testemunha, quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz, assegurando maior celeridade e economia processuais o julgamento antecipado da lide.

De acordo com a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 330, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de conciliação e eventual saneamento do feito, como estabelecido no artigo 331 do mesmo comando processual.

De igual modo, de acordo com o artigo 355 do CPC:

‘O juiz jugará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas; ’.

Nesse sentido, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda.

Portanto, o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O apelante manifesta-se inconformado, sob a alegação de que não restaram claros os requisitos do art. 561 do CPC na r. sentença. Porém, ao analisarmos os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento.

Importante salientar, à guisa de introdução, que a ação de reintegração de posse é fundada na posse, manejada quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão chamado de esbulho, surge, àquele que o sofreu a ação supramencionada, pela qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

A ação de reintegração de posse demanda ao autor provar a posse, o esbulho e sua respectiva data e a perda da posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do NCPC, que assim dispõem:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”.

Lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca da ação de reintegração de posse, ao disporem que: “É o remédio processual adequado à restituição da pose àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído. Na dicção do art. 926 do Código de Processo Civil, ‘o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.’” (Direitos Reais, 6a edição, 2a tiragem, Lúmen Juris Editora, p. 126).

O que se extrai dos autos, é que o apelado produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperiosa a procedência da ação de reintegração e, consequentemente, o desprovimento deste apelo.

Tanto é assim, que a própria apelante afirmou: “(...) que comprou a propriedade e nunca conferi as divisas, que o Rubens usava aquela área mesmo (...) que não cheguei a falar com o Rubens sobre os novos marcos da divisa (...) ai eu mandei construir a nova cerca mesmo (...)” (fls. autos principais 219/220); o que de fato confirma o alegado pelo autor ora apelado.

Ainda, diante das testemunhas arroladas nos autos, na qual hei por bem citar primeiramente - Sr. Carlos Villa, inquirida na audiência de instrução e julgamento (f. 246) afirma: ‘que conhece a área há uns 20 (vinte) anos, que o ocupante é o Rubens; que a área em litigio foi o seu Rubens que derrubou a mata e semeou capim, antes não tinha ninguém sobre a área, apenas o seu Rubens mesmo.’.

Segunda testemunha Luiz Piai (f. 218), afirmou, grosso modo, que "(...) o seu Rubens fez a picada e levantou a cerca retinha, enquanto a área era

minha nunca teve problema nenhum, quando me chamaram lá eu fiquei até surpreso, porque desde 93 mis fizemos as medidas e foi feita essa cerca ai, sempre foi retinha, nunca teve curva nenhuma não, eu vendi 150 alqueires (...) eu vendi em 94, nunca teve nenhuma briga por causa da divisa não (...) o seu Rubens começou abrir aquela área (...) eu vendi essa área em 94, eu vendi 150 alqueires que era o que eu tinha, o seu Rubens nunca invadiu minha área não (...)"

Ademais, diante da conclusão do laudo técnico que assim comprova-se, transcrevo: ‘(...) ficou evidenciada com erro cometido pelo INTERMAT -Instituto de Terra de Mato Grosso, que expediu Título Definitivo de Ademar Carlos Rosa e Outros área denominada Fazenda Santa Rosa em 05/05/1998 e DOIS ANOS DEPOIS expediu o Título Definitivo de Adelaine Villa área denominada Fazenda Villa, em 15/05/2000, este sobrepondo aquele em parte, o visto que existe um/lapso temporal de 02(dois) anos entre as expedições dos referidos Títulos Definitivos.’.

Vale ressaltar, que a requerida ora apelante defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse da requerida; porém, diante demonstrado nos autos e diante as testemunhas e fotos das edificações não recentes, tem-se que realmente quem detém melhor posse na fração da área em discussão, é o apelado, que ali se encontra há mais de 20 (vinte) anos.

Ainda, que houve a ocorrência do esbulho, eis que a entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando à área, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, ou seja, a posse preexistente do requerente ora apelado, o esbulho praticado pela requerida ora apelante, e a data da perda da posse, o pedido de reintegração de posse é procedente, em relação à área descrita na inicial.

Nesse cenário, à míngua de demonstração do exercício de posse anterior do apelado, a improcedência da pretensão da apelante constitui medida imperativa.

O que se extrai dos autos, portanto, é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida. Este e. Tribunal já decidiu que a reintegração exige a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Deixo de condenar o apelante em má-fé por não vislumbrar preenchidos os requisitos do artigo 80, do NCPC.

Diante do exposto, mantido o decisum em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021